Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701206-31.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERTA SOUSA REIS CINTRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu a Exceção de Pré-Executividade apresentada em cumprimento de sentença relacionado à Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE). Conquanto o recorrente tenha informado, no ID 70918790, a desistência do recurso em razão do sobrestamento do processo na origem, apresentou nova peça de Agravo de Instrumento no intuito de sanar as pendências apontadas em decisão precedente. Tendo em vista que, na origem, o Juízo Agravado determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo da ADPF 615, consignando que a definição do prazo para a apresentação de Exceção de Pré-Executividade, nas demandas referentes ao pagamento da GAEE, ainda está pendente de julgamento, e, ainda, a se considerar que em demandas idênticas o recorrente tem desistido dos recursos interpostos, intime-se o Distrito Federal a fim de que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, se subsiste interesse no seguimento do Agravo de Instrumento. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator